Tribunal: TJSP
Processo: 1003162-56.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. Dano moral. Indenização. Transtornos causados por terceiros que se passaram pelos autores na outorga de procuração por instrumento público, em tabelionato de notas da Comarca de Diadema, para venda de imóvel localizado em Mogi Guaçu, efetivada pelo procurador em 15 de maio de 2018. Fraude em ato público notarial. Responsabilidade civil objetiva do Estado por atos praticados por

Ementa:
APELAÇÃO. Dano moral. Indenização. Transtornos causados por terceiros que se passaram pelos autores na outorga de procuração por instrumento público, em tabelionato de notas da Comarca de Diadema, para venda de imóvel localizado em Mogi Guaçu, efetivada pelo procurador em 15 de maio de 2018. Fraude em ato público notarial. Responsabilidade civil objetiva do Estado por atos praticados por notários e registradores. Supremo Tribunal Federal, Tema 777. Notário que não responde diretamente ao lesado, por agir como agente do Estado. Supremo Tribunal Federal, Tema 940. Consta terem sido apresentados documentos originais de identificação, dos quais o notário extraiu e conservou cópia. Também providenciou fotografia dos envolvidos. Sem indício de irregularidade que justificasse a recusa ou verificação de autenticidade nos sítios eletrônicos dos órgãos emissores dos documentos. CNH com datas de emissão de 15-03-2017 e 21-02-2017, em modelo que deixou de ser usado desde 2016, sem obrigação de conhecimento pelo notário. Alegação feita somente em grau de apelação. Preclusão consumativa. Sem possibilidade de comparação com assinaturas autênticas dos autores porque não disponíveis para o notário. Sem falha do serviço, não incide dever de indenização. Demanda improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de três para quatro mil reais, em favor dos patronos de cada corréu.